Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716176-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO, RAQUEL ARANTES CERESA CARVALHO DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora